Tribunal: TJMT
Processo: 1024287-61.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024287-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Corrupção de Menores, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ILMAR SALES MIRANDA - CPF: 295.650.301-49 (ADVOGADO), WILLIAN POLETTO MANDUCA - CPF: 076.546.711-99 (INTERESSADO), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ILMAR SALES MIRANDA - CPF: 295.650.301-49 (IMPETRANTE), WILLIAN POLETTO MANDUCA - CPF: 076.546.711-99 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN BRUNO DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 061.773.841-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS VINICIUS MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 050.258.191-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO GOMES DE MORAIS - CPF: 061.767.991-63 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 567.226.561-87 (VÍTIMA), RICARDO DE FRANCA TAVARES - CPF: 890.411.431-49 (VÍTIMA), DEUSDETH RODRIGUES ROSA - CPF: 458.233.401-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CORRUPÇÃO DE MENORES –
1. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS - FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA, EXTRAÍDO DO HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL DO INCREPADO – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS -
2.

PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

É legítima a prisão preventiva que se lastreia na gravidade concreta das condutas e na aparente recalcitrância delitiva do paciente, extraída do histórico criminal desfavorável deste, visto que tais fatores demonstram a indispensabilidade da medida segregatícia para acautelar a ordem pública, satisfazendo, portanto, os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE:

DR. ILMAR SALES MIRANDA

PACIENTE:

WILLIAN POLETTO MANDUCA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n.º 1025603-03.2022.811.0003 (PJe), em que
denunciado
pela prática, em tese, dos crimes de
furto qualificado
,
receptação
, adulteração de sinal identificador de veículo automotor
e
corrupção de menores
.

O subscritor do
writ
esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
10/10/2022
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento homologado e convertido em prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública; permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, aduz o impetrante que, embora responda a outros processos, o paciente é tecnicamente primário, reside em endereço fixo, exerce ocupação lícita, possui família constituída e não integra organização criminosa - circunstâncias que, assomadas ao fato de que
os crimes não foram cometidos mediante o emprego de violência e/ou grave ameaça
, evidenciam que
a liberdade do beneficiário em nada prejudicará a ordem pública e/ou os meios e fins do processo
; tratando-se a
decisão segregatícia
de pronunciamento judicial que, para além de
desprovido de fundamentação idônea, não evidencia o preenchimento do requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, a tornar imperiosa a revogação da segregação cautelar ora vergastada.

Ainda nesse viés,
ressalta o caráter excepcional
atribuído à prisão preventiva e o fato de que os crimes supostamente perpetrados não são dotados de exacerbada gravidade, para então defender a
viabilidade de substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP),
as quais, no seu entender, são proporcionais e mais adequadas à hipótese em voga.

Enfim, assevera que frente às peculiaridades fáticas e às condições pessoais abonatórias do paciente, acaso venha a ser condenado ao final da persecução criminal judicial, não será submetido ao cumprimento de sua reprimenda no regime prisional fechado; de modo que
sua manutenção em cárcere se revela
ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares
.

Com lastro em tais argumentos, vindica a concessão
in limine

da ordem em prol do paciente, para o fim de garantir-lhe o direito de
“responder a acusação imputada em liberdade”
(sic), expedindo-se o respectivo alvará de soltura; ao que acrescenta pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere.
No mérito
, reclama a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 151611654 e ID 151611656.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 152294668); o que foi devidamente cumprido mediante a juntada da documentação anexada no ID 152643193 e ss.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 152831654), oportunidade em que requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 153679164.

Por meio do parecer registrado sob o ID 156038152, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se do caderno

processual eletrônico e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade inquinada coatora, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que o ora paciente
WILLIAN POLETTO MANDUCA
encontra-se preso preventivamente desde o dia
10/10/2022
, diante da existência de indícios suficientes de que estaria envolvido nos crimes de
furto qualificado
,
receptação
,
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
e
corrupção de menores
.

Verte da prova pré-constituída que, durante a noite de
09/10/2022
, o favorecido nessa ordem e seus comparsas
Carlos Vinícius Marinho de Oliveira
,
Mateus Israel Rolin Pires
,
Leandro Gomes de Morais
,
Alan Bruno de Oliveira Gonçalves
, previamente ajustados, dirigiram-se até a residência da adolescente
Emilly Souza Cavalcanti
em um automóvel Ford Ecosport, placa QBD3408,
o qual havia sido roubado no município de Jaciara/MT alguns dias antes
e cuja origem ilícita era de conhecimento de todos os suspeitos.

Após a menor embarcar no veículo, os criminosos deslocaram até o imóvel da vítima
Deusdeth Rodrigues Rosa
, situado à Rua 06, n.º 121, bairro Parque Residencial André Maggi, na cidade e Comarca de Rondonópolis/MT; e, após violarem a cerca elétrica e destravarem o portão eletrônico, adentraram a residência.

Durante a empreitada criminosa, os meliantes subtraíram
um notebook, marca Samsung; 02(dois) aparelhos celulares; uma televisão, marca Sony, de 43”; 02 (duas) caixas de som; um fone de ouvido; um mouse, 02 (duas) carretilhas com vara de pesca; uma guitarra; 02 (dois) violões, 05 (cinco) frascos de perfume; uma caixa de pesca; 04 (quatro) relógios; diversas bijuterias; 02 (duas) folhas de cheque; a quantia de R$236,00 (duzentos e trinta e seis reais) em espécie; além de bolsas, mochilas e carteiras
; tendo o grupo foragido do local logo na sequência.

Passado algum tempo, a Polícia Judiciária Civil tomou conhecimento acerca da ocorrência e, após algumas diligências, uma equipe deslocou até a residência de
Carlos Vinícius
, local onde foi possível avistar os criminosos descarregando a
res furtivae
; motivo pelo qual foi solicitado o apoio da Polícia Militar.

Tão logo os reforços policiais chegaram ao local, foi realizada a abordagem dos suspeitos que, embora tenham tentado foragir, foram capturados pelos agentes de segurança pública e conduzidos à Delegacia de Polícia.

Submetidos à audiência de custódia no dia seguinte, os suspeitos tiveram o recolhimento pré-cautelar homologado, tendo o MM. Juiz
a quo
concedido a
Mateus Israel Rolin Pires
e
Leandro Gomes de Morais
a liberdade provisória clausulada; e decretado a prisão preventiva de
WILLIAN POLETTO MANDUCA
e
Carlos Vinícius Marinho de Oliveira
, sob o fundamento da garantia da ordem pública, permanecendo o beneficiário deste
writ
segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo
:

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
furto qualificado, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores
] são dolosas e possuem penas máximas
in abstracto
que, quando somadas,
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com o cenário delituoso.

Nesse ponto, imperioso destacar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (ex vi do
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT).

Mas ainda que assim não fosse, não há como desconsiderar que
WILLIAN POLETTO MANDUCA
foi
formalmente denunciado
pelo i. representante do
Parquet
e a exordial acusatória devidamente
recebida em 1ª instância
no dia
04/11/2022
;
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Por derradeiro, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta
das condutas perpetradas e, principalmente, em razão da aparente
renitência criminosa
de
WILLIAN
que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada, responde ao APFD n.º 1000950-74.2022.811.0022; à Ação Penal n.º 1000964-58.2022.811.0022; e aos Termos Circunstanciados de Ocorrência n.º 1001896-06.2022.811.0003, n.º 1015956-81.2022.811.0003 e n.º 1004001-53.2022.811.0003 (
vide
ID 152669178, pág. 14).

À vista disso, ao menos nesse momento perfunctório, julgo temerária a restituição de seu
status libertatis
, porquanto aparentemente ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos e uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

Com efeito, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

Tanto é assim, que há muito os Tribunais Superiores firmaram o entendimento no sentido de que a
aparente contumácia delitiva do agente
, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública

(
vide
:

STF
-
HC: 209635 SP 0065546-78.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022
;
STJ
- AgRg no HC n. 738.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Não discrepa a jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos previstos no art. 312 e art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta das condutas perpetradas e ao fundado receio de reiteração delitiva do paciente
, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de
WILLIAN
ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade almejada, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva firmada nessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado nº 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT) – tal como ocorre na hipótese em voga.

2.

Da alardeada violação ao princípio da homogeneidade:

Por fim, conquanto o impetrante insista que na hipotética condenação do paciente, este certamente será submetido a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; consigno que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional,
só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa
(
vide
: AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
WILLIAN POLETTO MANDUCA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023